Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-14.2023.8.11.0027
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-14.2023.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (APELANTE), FERNANDA STEINMETZ DA SILVA - CPF: 015.355.980-26 (ADVOGADO), THIAGO SOARES CENTURIAO - CPF: 980.955.100-25 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (APELANTE), LUIS VITOR LOPES MEDEIROS - CPF: 107.574.107-66 (ADVOGADO), CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 468.875.201-68 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), OSMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 378.796.421-53 (APELADO), JACKSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 046.954.711-16 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 004.107.421-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA GOMES DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 030.911.901-45 (TERCEIRO INTERESSADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), OSMAR EVANGELISTA DE OLIVEIRA - CPF: 378.796.421-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SISTEMA UNIMED – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA DE
HOME CARE
– PACIENTE EM ESTADO GRAVE – INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA – ABUSIVIDADE – SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO EM RAZÃO DE DISPUTAS ADMINISTRATIVAS ENTRE COOPERATIVAS (INTERCÂMBIO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA
ULTRA PETITA
– CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO NA INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC) – NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA – DECOTE DO EXCESSO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO PEDIDO

-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As cooperativas que integram o Sistema Unimed, valendo-se da mesma marca e abrangência nacional, respondem solidariamente perante o consumidor, aplicando-se a Teoria da Aparência. A Federação que operacionaliza o intercâmbio e determina a suspensão de atendimentos possui legitimidade para figurar no polo passivo e responder pelos danos causados pela descontinuidade do serviço.

É abusiva a negativa de cobertura de internação domiciliar (
Home Care
) quando há expressa indicação médica para paciente em estado grave, bem como a suspensão de atendimento em razão de inadimplemento ou divergências financeiras entre cooperativas. Tal conduta ultrapassa o mero dissabor, agravando a aflição e o sofrimento de paciente vulnerável, ensejando o dever de indenizar.

O magistrado está adstrito aos limites do pedido formulado pela parte autora. Configura-se julgamento
ultra petita
, por violação aos artigos 141 e 492 do CPC, a sentença que fixa indenização por danos morais em valor superior ao expressamente requerido na petição inicial.

Imperioso o provimento parcial do recurso para reconhecer a nulidade parcial da sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais dentro do limite pleiteado na exordial, mantendo-se a condenação solidária e o reconhecimento da falha na prestação dos serviços.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1000996-14.2023.8.11.0027

APELANTE:

UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA:

CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA (Espólio)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra

sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
Dra.
Fernanda Mayumi Kobayashi
,

lançada nos autos da

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de liminar em antecipação de tutela cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
CLEIDE GOMES DE OLIVEIRA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: I) extinguir o feito sem resolução de mérito quanto à obrigação de fazer (Home Care), ante a perda superveniente do objeto pelo falecimento da autora; II) condenar solidariamente as requeridas (Unimed-Rio, Supermed, Unimed Federação MT e Unimed Ferj) ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Considerando a sucumbência recíproca,
condenou
as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser rateados em 50% (cinquenta por cento) para cada, contudo, a parte autora deverá observar o que dispõe o art. 98, §3o do CPC.

Inconformada,

a apelante sustenta em preliminar que
a Unimed Federação MT é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, e essa legitimidade não se confunde com responsabilidade pelo fato discutido nos autos.

Também suscita não haver nenhum cabimento a imposição da condenação a danos morais, pois na inicial, a parte autora requer expressamente o dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), portanto, não cabe ao magistrado condenar a apelante ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e ao proferir tal decisão, o magistrado vai além do pedido da ação, tornando o julgamento
extra petita.

No mérito, a apelante sustenta em suas razões que a decisão impugnada falha ao reconhecer a existência de danos morais, sem ter analisado o mérito da demanda, e sem que tenha sido demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta da Unimed Federação do Estado de Mato Grosso e o alegado dano sofrido pela parte autora.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e alternativamente, quanto ao pedido de dano moral, não sendo reformada
in totum
, a decisão de primeiro grau, seja minorado do valor atribuído em sede de danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), eis que a monta fixada pelo Douto Julgador de primeiro grau, mostra-se extremamente desproporcional e elevada, desconsiderando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (Id.329999025).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 329999032).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 329999026.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a
apelante UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, argumentando que a contratada principal era a UNIMED RIO e que possui personalidade jurídica distinta, atuando apenas institucionalmente, sem ingerência sobre contratos ou autorizações.

A preliminar não merece acolhida.

A jurisprudência pacífica deste Sodalício orienta-se pela aplicação da Teoria da Aparência e pelo reconhecimento da responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o complexo Unimed. Ao ostentarem a mesma marca e logomarca, com abrangência nacional, as cooperativas transmitem ao consumidor a confiança de que se trata de uma única rede de prestação de serviços.

Ademais, no caso concreto, a própria inicial narra (e a apelante não nega no plano fático) que houve a suspensão dos atendimentos aos beneficiários da Unimed-Rio no Estado de Mato Grosso por determinação da Unimed Federação MT, em decorrência de disputas financeiras (intercâmbio) entre as cooperativas.

O consumidor, parte hipossuficiente na relação, não pode ser prejudicado por impasses administrativos ou financeiros internos do sistema cooperativo. A solidariedade decorre dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, este egrégio Sodalício
assim se pronunciou,
in verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO
– PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. STJ, a teoria da aparência impõe a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o conjunto da rede Unimed.
”

(TJ-MT - AI: 10045183320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca
” (AI 1007252-59.2020.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020).”
(TJ-MT - AI: 10013675920238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023).

Portanto, sendo a apelante responsável pela operacionalização do intercâmbio e tendo participado ativamente da cadeia de eventos que resultou na falha da prestação de serviços (suspensão de atendimento em MT), sua legitimidade e responsabilidade solidária são inafastáveis.

Rejeito a preliminar.

No mérito, a sentença reconheceu a falha na prestação dos serviços decorrente da negativa de cobertura para internação domiciliar (
Home Care
) e da suspensão do atendimento da rede credenciada.

A manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe. Os documentos acostados aos autos comprovam a gravidade do quadro clínico da autora (demência, epilepsia, acamada, uso de sonda), havendo expressa indicação médica para a desospitalização com suporte domiciliar (
Home Care
).

A recusa da operadora, bem como a suspensão dos atendimentos eletivos no estado de Mato Grosso imposta pela apelante aos usuários da Unimed-Rio, configura conduta abusiva. Tal postura atenta contra a boa-fé objetiva e a função social do contrato, colocando em risco a vida e a integridade física de paciente idosa e em estado de extrema vulnerabilidade.

O falecimento da autora no curso da lide acarreta a perda do objeto quanto à obrigação de fazer, mas não apaga o ilícito contratual e o sofrimento suportado em vida pela paciente e seus familiares diante da desassistência, o que caracteriza o dano moral indenizável. Não se trata de mero inadimplemento contratual, mas de situação que agravou a aflição psicológica e a angústia de quem já se encontrava com a saúde debilitada.

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade civil das requeridas.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL – BENEFICIÁRIA EM ESTADO VEGETATIVO – HOME CARE – TESE FIRMADA NO TEMA 1.082 DO STJ – CONTINUIDADE OBRIGATÓRIA DO TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS DO SISTEMA UNIMED – TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR MODERADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, conforme a Súmula no 608 do STJ, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas em favor do beneficiário.

As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelos serviços prestados, em razão da teoria da aparência, ao se apresentarem ao consumidor como um conglomerado de abrangência nacional (AgInt no AREsp 1545603/SP, STJ).

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida – Tema 1.082/STJ (REsp 1842751/RS).

O cancelamento indevido de plano de saúde, especialmente quando destinado à cobertura de tratamento essencial em regime de home care, configura ato ilícito gerador de dano moral in re ipsa, cuja indenização deve ser arbitrada de forma moderada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Mantida a sentença que determinou a manutenção do plano de saúde e fixou indenização por danos morais em patamar moderado.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos”.

(N.U 1019985-09.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025)

Da Nulidade Parcial da Sentença – Julgamento
Extra Petita

Neste ponto, assiste razão à apelante.

A parte autora, na petição inicial (ID 131085691), formulou pedido certo e determinado quanto à indenização por danos morais, requerendo expressamente a condenação das rés ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Vejamos o trecho do pedido:

"7) Que seja DETERMINADO o pagamento de indenização pelos prejuízos morais sofridos pelo Autora pela injusta recusa,
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);"

Todavia, a Douta Magistrada
a quo
, ao proferir a sentença, fixou a indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor este muito superior ao pleiteado.

O Código de Processo Civil consagra o Princípio da Adstrição ou Congruência, dispondo em seus artigos 141 e 492 que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Configura-se, portanto, vício de julgamento
ultra petita
(conceder além do pedido), o que impõe o decote do excesso para adequar a condenação aos limites da lide propostos pela autora.

Não se trata de anular integralmente a sentença, mas de declarar sua nulidade parcial apenas no que tange ao valor que excedeu o pedido inicial, ajustando o
quantum
indenizatório dentro do teto requerido pela parte autora.

Assim, a indenização deve ser reduzida para o patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, montante este que, inclusive, mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso e à jurisprudência desta Câmara para situações análogas, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem gerar enriquecimento sem causa, além de respeitar estritamente a vontade manifestada na exordial.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela UNIMED FEDERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, apenas para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento
extra/ultra petita
, reduzindo o valor da indenização por danos morais para
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo-se incólume a sentença quanto aos demais termos.

Considerando o resultado do julgamento e a sucumbência recíproca já reconhecida na origem, mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, observando-se o novo valor da condenação como base de cálculo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026